Tribunal: TJBA
Processo: 0505743-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505743-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUARTER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADO: ALVARO CESAR COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA, ANA CAROLINA LIMA SILVA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INAPTIDÃO CADASTRAL POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES, QUE

CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE FISCAL E NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO, FATURAMENTO OU CAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FACULTADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS, À LUZ DO ART. 98, §§ 5º E 6º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, facultando, contudo, o parcelamento das custas processuais em duas prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de inaptidão cadastral da pessoa jurídica, decorrente de omissão de declarações fiscais, é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ou a ampliação do parcelamento das custas sem a devida comprovação da incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção de hipossuficiência.

4. A inaptidão cadastral perante a Receita Federal, motivada por omissão de declarações, configura mera irregularidade fiscal e não comprova, por si só, ausência de patrimônio, faturamento ou capacidade financeira.

5. O ônus da prova incumbe à parte requerente, que deve apresentar documentos contábeis idôneos, como balancetes, extratos bancários ou declarações fiscais, aptos a evidenciar sua real situação econômica.

6. A simples alegação de inatividade empresarial ou dificuldade na apresentação de documentos não afasta o dever de comprovação mínima da hipossuficiência.

7. O magistrado possui o poder-dever de indeferir o benefício quando houver elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais, em consonância com a jurisprudência do STJ.

8. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do CPC, constitui medida suficiente para assegurar o acesso à justiça quando não demonstrada a incapacidade financeira absoluta.

9. A ampliação do número de parcelas depende de comprovação concreta da impossibilidade de pagamento nas condições fixadas, o que não ocorreu no caso.

10. A alegação de aplicação indevida do efeito
ex nunc
da gratuidade revela-se dissociada dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2071233/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.09.2022; TJ-MS, Agravo Interno Cível nº 2000756-28.2024.8.12.0000, j. 10.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812103-50.2022.8.14.0040, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0505743-86.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante QUARTER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e como agravado ALVARO CESAR COSTA SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, oportunizado o parcelamento das custas e despesas processuais, conforme artigo 98, §6º, do CPC, em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239